Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704806-45.2022.8.07.0018 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA DESPACHO Trata-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 38295640. Na decisão de ID 39636292, esta Relatoria deferiu o requerimento formulado pela Procuradoria de Justiça, para suspensão do julgamento dos recursos até o julgamento do processo no 0700347-97.2022.8.07.0018 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Além disso, determinou à Secretaria da 1a Turma Cível que certificasse o julgamento da ADI no 7.066/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal para reavaliação da necessidade de manutenção do sobrestamento processual. Na certidão de ID 67849628 foi certificado que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão do julgamento do incidente de inconstitucionalidade suscitado nos autos do processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, até que a ADI no 7.066/DF e o Tema no 1.266 da repercussão geral fossem julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi certificado também que a ADI no 7.066/DF foi julgada improcedente por maioria, sendo reconhecida a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no artigo 3o da Lei Complementar no 190, de que essa lei passou a produzir efeitos 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Foi, ainda, certificado, que foram opostos embargos de declaração contra o acórdão, ficando mantida a suspensão determinada por esta relatoria. Na petição de ID 77826740, a apelada LUMIENERGY COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA sustenta que o Tema no 1.266 da repercussão geral (RE no 1.426.271) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com acórdão publicado em 23/10/2025, e que sua situação foi abrangida na modulação de efeitos, no sentido de que esteja desobrigada do recolhimento do ICMS/DIFAL em todo o período de janeiro a dezembro do exercício fiscal de 2022. Defende que, mesmo sem o trânsito em julgado, é possível a retomada da tramitação processual com base no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Pugna pelo cancelamento da suspensão processual, para que seja retomada a tramitação e julgamento dos recursos. Antes de decidir o requerimento formulado pela autora/apelada, CONCEDO oportunidade ao DISTRITO FEDERAL e, em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Em caso de concordância com o cancelamento da suspensão, a d. Procuradoria de Justiça deve oferecer, desde logo, a manifestação sobre o reexame necessário e a apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 às 14:41:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora